Tribunal: TJDFT
Processo: 0726081-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO EM VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO PRIVADO. PERÍCIA. CAUSA MADURA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão indenizatória de danos materiais e morais por danos ocorridos em veículo dentro de estacionamento privado. Recurso do autor visando à reforma da sentença que extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, em razão de incompetência por complexidade da causa.
2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedente (Acórdão n. 907573, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA). Houve juntada de laudo de perícia produzido pela Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF (ID 44400935), entre outros documentos, os quais constituem elementos de prova suficiente para análise dos fatos, inexistindo complexidade capaz de afastar a competência dos Juizados Especiais. A produção de novo laudo pericial é medida desnecessária. Preliminar que se rejeita.
3 – Causa madura. Análise em sede recursal. O processo está instruído com os documentos necessários e não há outras provas a serem produzidas. É caso de julgamento do feito como causa, na instância recursal (art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC/2015).
4 – Responsabilidade civil. Danos em veículo. Combustão espontânea ou provocada. Laudo inconclusivo. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O recorrente informa que no dia 18/08/2021 se deslocou com o seu veículo para o Estádio Nacional Mané Garrincha, com o objetivo de assistir a um jogo de futebol, de maneira que o estacionou nas imediações do estádio, efetuando previamente o pagamento pelo serviço de depósito oferecido pela primeira recorrida. Ao sair do estádio, encontrou o veículo em combustão e aduz ser a falta de segurança oferecida pelo estacionamento a causa do incêndio. O laudo pericial acostado aos autos, produzido pela PCDF, não conseguiu apontar os motivos determinantes para o incêndio do veículo, qual foi a origem do fogo ou se o fogo começou dentro ou fora do veículo. Também não descartou a hipótese de sobrecorrente elétrica do próprio veículo, tal como curto-circuito, sobrecarga ou falha de aterramento (ID 44400935). Ainda, consta no laudo que a perícia não pôde avaliar a falta de segurança existente no local, porquanto inexistente a mesma estrutura em dias de jogos no dia em que foi realizada. Em sede criminal, o inquérito penal foi arquivado por ausência de justa causa (ID 44401212). Incabível a suposição de que o veículo entrou em combustão por fato associado a defeito na prestação de serviço de guarda e vigilância dos réus. Assim, ausente o nexo de causalidade, os danos materiais eventualmente suportados pelo recorrente não podem ser atribuídos aos recorridos.
5 – Responsabilidade civil. Danos morais. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Ademais, a reparação por danos morais está condicionada à afetação de interesses existenciais, consubstanciada na efetiva violação de direitos da personalidade, interferindo intensamente no bem-estar do consumidor (equilíbrio psicológico, isto é, saúde mental). Dessa forma, não estão abrangidos os meros aborrecimentos decorrentes de suposto defeito na prestação do serviço. A falha no dever de guarda e vigilância, que não foi demonstrada, sem maiores repercussões na esfera íntima do autor, não enseja a reparação por danos morais. Sentença que se reforma para julgar os pedidos improcedentes.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.
M